Tribunal: TJDFT
Processo: 0717580-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0717580-30.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: OTHON DE AZEVEDO LOPES, MATHEUS MAYER MILANEZ PACIENTE: MARCIA SANTANA MOREL RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Othon de Azevedo Lopes, OAB-DF 12.837, e Matheus Mayer Milanez, OAB-DF 59.370, em favor de MARCIA SANTANA MOREL, apontando como autoridade coatora o Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, por decisão que suspendeu o cumprimento de transação penal. Sustenta, em suma, que a decisão carece de respaldo legal. Requer, então, a concessão liminar da ordem para cassar a decisão que suspendeu o acordo de transação penal, assim como reconhecer a ilegitimidade do embargante. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento. Nos exatos termos do art. 11, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, compete à Turma Recursal dos Juizados Especiais processar e julgar, originariamente, os habeas corpus impetrados contra decisão dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública. Na mesma linha, dispõe o art. 27, III, do Regimento Interno do TJDFT, que compete às Turmas Criminais do Tribunal processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Nesse sentido, o seguinte precedente: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INDICAÇÃO DE ATO EMANADO PELA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL. 1. Compete à Turma Recursal dos Juizados Especiais processar e julgar originariamente habeas corpus impetrado contra decisão dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública. 2. Cuidando-se de ato coator emanado pelo Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher em que se apura apenas o delito de Violação de Domicílio, falece competência a Turma Criminal, motivo pelo qual declino da competência para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. (Acórdão 1001276, 20170020031328HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 13/3/2017. Pág.: 103/110) No caso, portanto, o Tribunal é manifestamente incompetente para processar e julgar o presente writ. Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR